Tribunal: TJES
Processo: 5008122-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008122-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA CRUZ

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REVISÃO NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES. A defesa alega: excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva por ocasião da revisão nonagesimal, e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, especialmente na decisão de revisão nonagesimal; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando-se a presença de indícios de autoria e materialidade, risco concreto à ordem pública, histórico criminal do paciente e periculosidade decorrente da conduta imputada.

4. A decisão de revisão periódica da prisão, proferida com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, utilizou fundamentação por remissão (
per relationem
) às decisões anteriores, consideradas válidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo nulidade.

5. O histórico criminal do paciente, que inclui condenação definitiva por tráfico de drogas, além de processos em curso por outros crimes, reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o Juízo de primeiro grau tem promovido atos processuais compatíveis com a razoabilidade temporal, já estando designada audiência de instrução e julgamento para data próxima.

7. A gravidade concreta dos crimes imputados, somada ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade do agente, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A fundamentação por remissão às decisões anteriores (
per relationem
) é válida para a manutenção da prisão preventiva em sede de revisão nonagesimal, quando os requisitos permanecem inalterados.

2. A configuração do excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, as peculiaridades da causa e a atuação do juízo de origem, o que afasta a soltura quando os atos processuais estão em curso regular.

3. A gravidade concreta do crime, o risco de reiteração delitiva e o histórico criminal do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, RHC nº 189.058, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008122-44.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

RAMON COSTA PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AILTON RIBEIRO DA CRUZ
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL
nos autos do processo nº 0000037-32.2024.8.08.0052, no bojo do qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta que:
(i)

foi preso em flagrante em 05.07.2024 e a denúncia foi oferecida em janeiro e recebida apenas em 19.03.2025;

(ii)
a decisão que manteve a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada;
(iii)
há excesso de prazo, tendo em vista que a custódia, decretada em 05.07.2024, perdura até a presente data sem que sequer tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento e
(
iv
)
subsidiariamente, devem ser aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.

O pleito liminar foi
rejeitado
conforme ID 13880458.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 14129761.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 14267361, pela denegação do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Observa-se que houve impetração anterior do
Habeas Corpus
nº 5018229-84.2024.8.08.0000 em favor do mesmo paciente, cuja ordem restou denegada. Alega o impetrante que, à época da análise do HC anterior, a denúncia ainda não havia sido recebida e não havia decisão judicial revisando a prisão preventiva.

Assim, alega que, a partir do momento em que o Juízo de origem procedeu à análise formal da prisão em 19.03.2025, mantendo-a de forma absolutamente genérica e desvinculada do contexto atual do processo, surgiria fato novo autônomo, o que autorizaria a impetração deste novo
Habeas Corpus
.

Todavia, os motivos de indeferimento da liminar ainda persistem. Vejamos.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofereceu denúncia em face do paciente em razão dos acontecimentos transcritos abaixo (ID 50043421 dos autos originários):

[...] Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria, que no dia 05 de julho de 2024, por volta de 17h10min, no Distrito de São Francisco, rua sem saída, localidade conhecida como Vila São Francisco, neste Município e Comarca, o denunciado AILTON RIBEIRO DA CRUZ tinha em depósito, para fins de comércio, 11 (onze) gramas da substância análoga a cocaína e 14 (quatorze) gramas da substância análoga a crack, bem como mantinha em sua guarda 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, n° de série raspado (suprimido com características de ação humana intencional), devidamente municiado com 06 (seis) munições do referido calibre, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se dos autos que em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, Policiais Civis e Policiais Militares, em operação conjunta, compareceram no imóvel onde domiciliado o denunciado AILTON RIBEIRO DA CRUZ. Durante as buscas, os agentes estatais localizaram no interior do imóvel 11 (onze) gramas da substância análoga a cocaína, 14 (quatorze) gramas da substância análoga a crack, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, n° de série raspado, devidamente municiado com 06 (seis) munições do referido calibre, além de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em espécie, com notas fracionadas.

Quando interrogado em sede policial, o denunciado confessou a propriedade de todos os materiais apreendidos, ressaltando que comprou a arma de fogo para se defender de ameaças sofridas, ao passo que os entorpecentes seriam para consumo próprio.

De acordo com as informações carreadas aos autos, antes da medida cautelar de busca e apreensão que culminou na detenção do denunciado, ela já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por seu envolvimento no tráfico de drogas na localidade de São Francisco, sendo apontado como um dos principais controladores de venda ilegal de drogas na dita região, ao lado do indivíduo precariamente identificado como JP (citado em outras investigações deflagradas pela Polícia Civil).

Inclusive, de acordo com apuração da Polícia Judiciária, o denunciado AILTON é oriundo da cidade de Sooretama/ES, local em que também tinha influência na mercancia ilícita, tendo se mudado para esta urbe após ser jurado de morte.

Portanto, a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, pronta para a venda e/ou oferecer/fornecer, as circunstâncias da apreensão das substâncias e o local da prisão do denunciado não deixam dúvidas que o propósito era a traficância.

Ademais, o denunciado não tinha registro da arma de fogo em seu nome, tampouco autorização da autoridade ou órgão federal competente para possuir a mesma e as munições e, sem ter a condição de cargo ou função que lhe permita possuir e ou portar arma, colocou-se, por essa razão, em confrontação com a lei e a ordem, cuja conduta deve ser valorada, uma vez que, o artefato apreendido estava com número de série suprimido com características de ação humana intencional, conforme laudo pericial de arma de fogo acostado aos autos (fls. a enumerar).

Derradeiramente, convém destacar que o denunciado AILTON já possui um vasto histórico criminal, respondendo além do processo em epígrafe, a outras duas ações penais por crime de furto qualificado (autos n° 0017692-04.2019.8.19.0014) e tráfico de drogas (autos n° 2000013-83.2021.8.05.0045), evidenciando ser um indivíduo avesso a ordem pública e contumaz em práticas delitivas.

Dessa forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

DA CAPITULAÇÃO:

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia a Vossa Excelência

AILTON RIBEIRO DA CRUZ
, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90
, requerendo seja registrada e processada de acordo com o rito especial previsto no artigo 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, notificando-se os denunciados para apresentar defesa preliminar, seguida de citação e instrução em todos os seus termos até ulterior sentença condenatória. [...]

Conforme se verifica dos autos de origem, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva em 07.07.2024 (ID 46459437 dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos:

[...] No presente caso, conforme narra o APFD durante mandado de busca e apreensão foram encontrados 01 revólver calibre .38, 06 munições do mesmo calibre, e substâncias análogas ao CRACK e COCAÍNA. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (uma) Ação Penal, perante à Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA (autos do processo nº 0000147-52.2018.8.05.0043), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com data do trânsito em julgado em 12/06/2018. Outrossim, a condenação do autuado gerou os (autos do processo de execução n° 2000013-83.2021.8.05.0043), que se encontra tramitando perante à Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA - Regime atual: Aberto – ATIVO. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado
AILTON RIBEIRO DA CRUZ
, em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 04/07/2044, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE à Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA_(autos do processo de execução criminal de n.° 2000013-83.2021.8.05.004) informando novo procedimento criminal do autuado, bem como cumprimento de mandado de prisão.
[...]

Em 02.09.2024 (ID 49819817 do processo referência), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:

[...]
Ab initio
, analisando os elementos de trazido aos autos, verifica-se que há evidências suficientes capazes de apontar, indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal praticada.

Verifica-se que não existe razão a revogar a custódia cautelar ou aplicar medidas diversas da prisão, evidencia-se que o art. 312 e 313 do CPP são precisos em demonstrar que a prisão preventiva é aplicada, para garantir a ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. É o caso dos presentes autos.

A investigação policial realizado pela Polícia Civil desta cidade, revela que as condutas ilícitas praticadas pelo investigado estavam sendo monitoradas há algum tempo, inclusive que o mesmo está envolvido com o tráfico da região do Córrego São Francisco, neste município e comarca, sendo considerado o grande responsável por controlar a mercancia ilícita naquela região, com vínculo associativo ao indivíduo precariamente identificado como “JP”.

Traz ainda o relatório que, há informações que o investigado AILTON, conhecido como ‘’gato preto’’ passou a residir e dominar o tráfico na Vila São Francisco, depois de ter sido jurado de morte no município de Sooretama/ES, por conflitos também atrelados ao tráfico.

Ao ser preso em flagrante delito, a polícia constatou que o investigado AILTON possuía um mandado de prisão expedido em seu desfavor oriundo do estado da Bahia - Canavieiras, também por tráfico de drogas, bem como outro processo o qual o investigado foi autuado e condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.340/06.

O STJ manteve a prisão preventiva de um acusado de homicídio qualificado, indeferindo o pedido de revogação da prisão. A Corte entendeu que as circunstâncias do crime e a necessidade de garantia da ordem pública justificavam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após o decurso do tempo.

[...]

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, estando presentes os motivos ensejadores dos artigos 312 e 313 do CPP. [...]

E em 19.03.2025 (ID 13851631), a denúncia foi recebida e a prisão preventiva mantida:

[...] Trata-se de revisão periódica de ofício da prisão preventiva, conforme o prazo nonagesimal (90 dias), na forma do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Relatório dispensado. Decide-se.

A prisão preventiva é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do(a) réu(ré) com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação. Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Entende-se que, no caso em análise, não houve alteração fática ou jurídica à situação do(a) acusado(a), permanecendo presentes as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Assim, verifica-se que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar continuam presentes, conforme devidamente fundamentado na decisão de Id 46459437 (p. 8-10) e Id 49819817, que demonstrou a necessidade da segregação. Diante do exposto, mantém-se a prisão preventiva do(a)(s) processado(a)(s), haja vista a legalidade e a atualidade dos fundamentos que justificaram a medida. Diligencie-se. [...]

Com efeito, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade concreta da conduta e o histórico delitivo do paciente, que tem um mandado de prisão expedido em seu desfavor por outro crime de tráfico de drogas e uma condenação pelo mesmo crime.

Destaque-se a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Por outro lado,
“na espécie, ao realizar a revisão nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), o magistrado consignou expressamente a inexistência de fatos novos a justificar a alteração da decisão que havia decretado a prisão cautelar, não havendo que se falar, pois, em ausência de fundamentação, por tratar-se da técnica per relationem, especialmente porque já tratados à exaustão seus pressupostos”
(STJ - RHC: 189058, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 09/02/2024).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Superadas essas questões, urge ressaltar que a análise de eventual excesso da instrução criminal não se dá de forma exclusivamente matemática, conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

[...] a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal. [...]

(STJ,
AgRg no HC
n°
538.504/ES, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
)

Na hipótese, em despacho de 211.06.2025 (ID 70580155 dos autos de origem), o Juízo de 1º Grau designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 2025.

Assim, observa-se a condução regular do processo, com a devida atuação jurisdicional voltada à produção de provas essenciais ao esclarecimento dos fatos, garantindo a observância dos princípios da celeridade, eficiência e ampla defesa.

Dessa forma, não se vislumbra o comprometimento ao princípio da duração razoável do processo, considerando as peculiaridades da causa e a necessidade de harmonizar as agendas processuais às condições concretas dos envolvidos.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.